Tribunal: TJDFT
Processo: 0700719-03.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. BACENJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR DO MONTANTE PARA QUE HAJA O LEVANTAMENTO, AINDA QUE PARCIAL, DA CONSTRIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em cumprimento de sentença, em que o juiz indeferiu o pedido de levantamento da penhora de valores, realizado via BACENJUD em agosto de 2020.
2. De acordo com o inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia.
2.1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 2.1.1. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”.
3. Por outro lado, no caso dos autos, não houve comprovação, por parte da devedora, que o valor penhorado em sua conta bancária se trata de verba alimentar.
3.1. Por mais que alegue que a parte executada é idosa e não consegue diligenciar à busca dos documentos solicitados, em virtude da pandemia, é indispensável a prova acerca da natureza alimentar da verba penhorada para que a constrição, ainda que de forma parcial, seja afastada.
3.2. Nos dias atuais, em que qualquer pessoa pode consultar contracheques e extratos bancários de forma online ou por meio de aplicativo, não configura desarrazoada a exigência formulada pelo juiz, para que a parte comprove a origem da verba penhorada.
4. Precedentes desta Corte: “[...] Sendo insuficientes os elementos apresentados nos autos para o fim de comprovar que a penhora realizada na origem recaiu sobre conta salário ou sobre verba de procedência exclusivamente remuneratória, o que tornaria a quantia indisponível impenhorável, nos termos do art. 854, §3o, inciso I, não há como acolher a pretensão deduzida no recurso”. (07056715920218070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 24/5/2021).
5. Agravo improvido.